Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça, com base na presunção relativa de hipossuficiência; e (ii) avaliar se a documentação apresentada nos autos é suficiente para comprovar a alegada incapacidade financeira
III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
4. Nos termos do parágrafo 3o do artigo 99 do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, circunstância que autoriza o juiz a investigar a situação financeira da parte requerente.
5. Se a parte, em vez de atender a determinação judicial para apresentar comprovante de rendimentos, se limita a reiterar a presunção relativa decorrente da declaração de pobreza, justifica-se a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714919-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 2/10/2025; TJDFT, AGI 07332743920238070000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023.